Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAVIO FERREIRA GOMES - CPF: 044.115.371-25 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente SAVIO FERREIRA GOMES postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 à 2020.

2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de 13o salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

4. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

5. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente SAVIO FERREIRA GOMES postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 à 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
SAVIO FERREIRA GOMES
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, com a condenação do Recorrido ao pagamento das Férias, adicional de 1/3 de férias.

Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE de forma sucessiva procedeu com a renovação do contrato temporário firmado com o Recorrente, fato que ocasiona a nulidade do contrato e permite ao Recorrente a cobrança das férias, terço constitucional.

Inicialmente, cumpre destacar que, não nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria.

Pois bem, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade e natureza do cargo ou emprego.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Exceção se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público.

Não se pode olvidar, também, a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Destarte, no presente caso, evidencia-se que o contrato do Recorrente foi renovado sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

Quanto aos direitos do trabalhador temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito ao recebimento de férias e terço de férias:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com o Recorrente tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Assim, o Recorrente
faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para Declarar a Nulidade da contratação temporária do período de 2017 à 2020 e condenar o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento do valor das verbas decorrentes das férias e terço constitucional de férias referente ao período de 10/2017 à 12/2020, cujo valores deverão ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a contar da propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a contar da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021